Tribunal: TJMT
Processo: 1003692-42.2016.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003692-42.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ADEVAIR NEVES GONCALVES - CPF: 343.586.091-04 (APELADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA DAVILA LINS LEMOS - CPF: 057.377.734-93 (ADVOGADO), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS – LIMITAÇÃO DE FORÇA E MOVIMENTOS REPETITIVOS - DIREITO A CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O auxílio-acidente
será concedido a título de indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

2. Laudo pericial atesta que em razão da redução da capacidade laborativa, o segurado não está apto a realização de atividades anteriormente desenvolvidas que envolve força física e trabalhos braçais.

3. Na
hipótese de redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

4. Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso de apelação desprovido.

6. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente 50% Previdenciário c/c Pedido de Tutela Antecipada n° 1003692-42.2016.8.11.0003 ajuizada por Adevair Neves Gonçalves contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
com a condenação
da Autarquia Federal a implantação do
benefício de auxílio-acidente desde 13/10/2011, bem como ao pagamento dos valores retroativos acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91.

A decisão combatida, declarou, ainda, prescritos os débitos vencidos antes de 14/10/2011 e condenou o apelante
em honorários sucumbenciais na forma do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC.

Em suas razões recursais, a Autarquia apelante sustentou que para que haja direito ao auxílio-acidente imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou a redução da capacidade para o desempenho do trabalho que segurado vinha exercendo quando do acidente. Ressaltou, ainda, que a data do início do benefício deve ser o momento da apresentação do laudo pericial e, a correção monetária deve ser aferida em conformidade com o artigo 1a-F da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Ao final, requereu seja conhecida e provida a presente apelação com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, sejam adequados os índices de correção monetária e juros de mora.

Nas contrarrazões, o recorrido se opôs expressamente a tese da Autarquia Federal e requereu a manutenção da sentença
a quo.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância ao artigo 178 do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, os autos foram redistribuídos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O julgamento do presente recurso foi suspenso pela Juíza Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa até prolação de decisão definitiva do Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
pelo Superior Tribunal de Justiça da questão submetida ao
Tema n° 1053.

Sedimentado o Tema n° 1053 (Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
) que o INSS não pode figurar como parte sem sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente 50% Previdenciário c/c Pedido de Tutela Antecipada n° 1003692-42.2016.8.11.0003 ajuizada por Adevair Neves Gonçalves contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
com a condenação
da Autarquia Federal a implantação do
benefício de auxílio-acidente desde 13/10/2011, bem como ao pagamento dos valores retroativos acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91.

Extrai-se dos autos que Adevair Neves Gonçalves ajuizou ação previdenciária destinada a concessão de auxílio-acidente ao fundamento que o acidente de trabalho sofrido em meados de 2002 ocasionou, por corolário, a redução da sua capacidade laborativa para o exercício das atividades anteriormente desempenhadas.

Pelo que consta, à época dos fatos, obteve a concessão do benefício previdenciário “auxílio-doença por acidente de trabalho”, porém, não obstante a limitação e perda de força muscular no membro afetado (fratura do antebraço), o benefício foi cessado sem a consequente conversão para do auxílio-doença para o auxílio-acidentário.

Após a formalização da triangularização processual e produção de provas, resultou-se a seguinte sentença:

“
Sabe-se que quatro são os requisitos para concessão do benefício requerido, quais sejam: a qualidade de segurado, superveniência de acidente de qualquer natureza, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resultou em sequelas que implicaram em redução da capacidade

para o trabalho que o autor habitualmente exercia (ID 20247612) e, além disso, inexistem nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão. (...)

De mais a mais, conforme se nota de Laudo Médico Pericial da própria Autarquia-Ré (ID 3073459), realizado em 11/08/2016, trata-se de sequela permanente, irreversível.

Aliado a isso, considerando que a parte autora não possui qualificação profissional, com baixa escolaridade, considerando ainda sua idade, é certo que sua reabilitação profissional é muito restrita e, tendo em vista sua profissão atual, em que o serviço braçal é muito utilizado, não há alternativa senão a concessão do benefício. (...)

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício de auxílio-acidente ao autor desde 13/10/2011, bem como a pagar os valores retroativos acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, bem como
DECLARAR
prescritos os débitos vencidos antes de 14/10/2011 e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil”.

Inconformada, a Autarquia Federal interpôs a presente apelação em busca da reforma da decisão
a quo
ao fundamento que a
perda ou redução funcional deve irradiar efeitos sobre a capacidade laborativa específica
, ou seja, resta claro que o recorrido não se encontra incapaz para o trabalho, não tendo o acidente de trabalho interferido na sua profissão.

Entretanto, melhor sorte não acompanha o apelante.

Anota-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento

A matéria alçada a debate cinge-se em verificar se o apelado atende aos requisitos para recebimento do auxílio previdenciário acidentário, conforme determinado na sentença.

A perícia médica judicial, realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou que o recorrido está acometido com a patologia especificada pelo CID S52 – Fratura de Antebraço e M25.6 – Rigidez articular do antebraço, de modo que
sofre limitações
de força e de movimento repetitivos como referido membro.

Além do exposto, atestou o perito judicial que as limitações já se faziam presentes desde a 1a vez que o apelado compareceu no órgão previdenciário para postular a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, o que, naturalmente, sugere o dever/poder do Instituto Nacional do Seguro Social em promover, de ofício, a conversão automática do benefício para o auxílio-acidente.

Nesse sentido é a previsão legal esculpida no artigo 86 da Lei n° 8.213/1991 que assim prevê:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente
será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Denota-se que o auxílio-acidente
será concedido a título de indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
, resultarem
sequelas
que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(art. 86 da Lei n° 8.213/91). Ou seja, na
hipótese de
redução
da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

Evidencia-se que em razão da redução da capacidade laborativa, o apelado
não está apto
a realização de atividades anteriormente desenvolvidas que envolve força física e trabalhos braçais.

Para se impor a concessão de benefício acidentário, mostra-se necessária a comprovação de estar o obreiro na qualidade de empregado à época do sinistro laboral; apresentar lesões incapacitantes ou doença profissional; o nexo de causalidade entre estes e, por fim, o grau da incapacidade adquirida, seja temporária ou definitiva, consoante estabelecem os artigos 19, 20 e 21 da Lei n. 8213/91.

Nesse viés, o fato gerador é a incapacidade adquirida por acidente típico, de trajeto ou doença profissional, de maneira que, restando comprovado o déficit funcional laboral parcial ou total, temporário ou permanente, é que se faz aceitável o pagamento dos benefícios previdenciários pertinentes ao caso.

Quanto à data inicial de concessão do benefício do auxílio-acidente,
será a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91), não prevalecendo a tese do apelante para que se considere como termo de início do benefício da data de juntada do laudo da perícia judicial. Mostra-se irretocável, portanto, a sentença, nesse sentido.

Da mesma forma, não merece prevalecer a irresignação apresentada pelo apelante sobre a metodologia de cálculos fixados pelo Juízo
a quo.

O tema 810 do Supremo Tribunal Federal cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1o-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência

do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo
intacta a sentença
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022